Tribunal: TJPA
Processo: 0045753-66.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0045753-66.2012.8.14.0301

APELANTE: ADALBERTO DA CRUZ LIMA

APELADO: MARIA EMILIA FERREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPREITADA MISTA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. ABANDONO DE OBRA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS MANTIDA. DANOS MORAIS INDEVIDOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença proferida em ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por Maria Emília Ferreira da Silva em face de Adalberto da Cruz Lima, em razão do descumprimento de contrato de empreitada para ampliação de imóvel residencial. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o réu ao pagamento de R$ 58.820,00 por danos materiais, afastando, contudo, o pleito de indenização por danos morais. A autora apelou buscando a reforma da sentença para inclusão de danos morais, enquanto o réu recorreu pleiteando a total improcedência da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o empreiteiro incorreu em inadimplemento contratual apto a justificar sua responsabilização por perdas e danos materiais; (ii) estabelecer se o inadimplemento contratual justifica, no caso concreto, a condenação em danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato firmado entre as partes é de empreitada mista, com previsão expressa de fornecimento de materiais e mão de obra, o que atrai a responsabilidade objetiva do empreiteiro até a entrega da obra, nos termos do art. 611 do Código Civil.

O empreiteiro descumpre o contrato ao não entregar a obra no prazo de 110 dias, sem apresentar justificativas idôneas ou formalizar suspensão contratual ou aditivos, conforme exigido pelo art. 625, II, do Código Civil.

As alegações de dificuldades estruturais (laje desnivelada e fiação exposta) são afastadas diante da constatação de que os serviços estavam previstos no orçamento e eram previsíveis, inexistindo caso fortuito ou força maior.

O abandono da obra gera prejuízos financeiros à contratante, que comprova despesas com contratação de novo profissional e refazimento dos serviços, somando R$ 58.820,00, quantia devidamente apurada com base em documentos e testemunhos.

Não há prova de violação à esfera extrapatrimonial da autora que ultrapasse o mero inadimplemento contratual, inexistindo abalo moral indenizável, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

A sentença encontra-se em conformidade com o princípio da reparação integral, sem desbordar para função punitiva da indenização civil, razão pela qual deve ser integralmente mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

O empreiteiro que se compromete por contrato global à entrega de obra com fornecimento de materiais responde objetivamente por sua não conclusão no prazo acordado, salvo prova de caso fortuito ou força maior.

O abandono injustificado da obra configura inadimplemento contratual apto a ensejar reparação por danos materiais devidamente comprovados.

O inadimplemento contratual, por si só, não justifica a condenação por danos morais, salvo demonstração de abalo relevante à esfera extrapatrimonial.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 389, 402, 610, 611, 625, II; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no REsp 2072593/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, T3, j. 30.10.2023, DJe 03.11.2023;
STJ, AgInt no REsp 1932682/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, T4, j. 21.03.2022, DJe 24.03.2022;
TJ-SP, Apelação Cível 1000805-81.2021.8.26.0136, Rel. Des. Caio Marcelo Mendes de Oliveira, j. 16.04.2024;
TJ-SC, Apelação 0301103-84.2015.8.24.0135, Rel. Des. Alex Heleno Santore, j. 05.11.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0045753-66.2012.8.14.0301, em que figura como Recorrente ADALBERTO DA CRUZ LIMA e como Recorrida MARIA EMILIA FERREIRA DA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade, em
conhecer dos recursos de apelação e adesivo e negar-lhes provimento
, mantendo-se integralmente a sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos termos do voto do relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
apelações cíveis interpostas por ambas as partes
contra a sentença proferida nos autos da
ação ordinária de indenização por danos materiais e morais
ajuizada por MARIA EMÍLIA FERREIRA DA SILVA em face de ADALBERTO DA CRUZ LIMA, por descumprimento de contrato de empreitada.

A sentença (Id nº 20190153302787) julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o réu ao pagamento de R$ 58.820,00 (cinquenta e oito mil, oitocentos e vinte reais), a título de danos materiais, acrescidos de correção monetária pelo INPC a contar do efetivo desembolso, e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Condenou-o, ainda, ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. Por outro lado, afastou o pedido de indenização por danos morais, entendendo inexistente prova de abalo à esfera extrapatrimonial da parte autora.

A autora/apelante, MARIA EMÍLIA FERREIRA DA SILVA, por meio das razões recursais de Ids nº 7155704 e 7155705, insurge-se contra o indeferimento do pedido de reparação por danos morais. Sustenta, em síntese:
(i) que houve violação à sua dignidade e tranquilidade familiar com o abandono da obra pelo empreiteiro;
(ii) que os transtornos ultrapassaram os limites do mero aborrecimento cotidiano;
(iii) que restou demonstrada a frustração legítima de expectativas, o desgaste emocional, os riscos à integridade física e psicológica dos moradores e o desrespeito contratual prolongado.
Requer, ao final, a reforma da sentença para condenar o réu também ao pagamento de indenização por danos morais.

O réu/apelante, ADALBERTO DA CRUZ LIMA, por sua vez, também interpôs recurso de apelação (Ids nº 7155702 e 7155703), no qual busca a reforma da sentença para o total indeferimento da pretensão indenizatória. Sustenta, em apertada síntese:
(i) que não houve abandono da obra, mas paralisação justificada por problemas estruturais não previstos no contrato, como laje desnivelada e fiação elétrica exposta;
(ii) que os custos adicionais não decorreram de sua responsabilidade, mas de exigências técnicas supervenientes;
(iii) que as provas constantes nos autos são insuficientes para comprovar nexo de causalidade entre sua conduta e os danos alegados.
Ao final, pugna pelo
provimento de seu apelo, com a improcedência total da ação
.

Em contrarrazões apresentadas (Ids nº 7155708 e 7155709), ambas as partes sustentam a manutenção da sentença no que lhes é favorável e impugnam os fundamentos recursais da parte adversa.

É o relatório.

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

De antemão, observo que os recursos interpostos preenchem os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual deles conheço.

2. Mérito

A matéria devolvida à apreciação deste colegiado diz respeito, de um lado, à responsabilidade contratual do empreiteiro pela não conclusão de obra contratada, e, de outro, à adequação da quantificação dos danos materiais reconhecidos pela sentença e a alegação de ausência de danos morais. Examina-se ainda o recurso adesivo da parte autora, que visa à majoração da indenização por danos materiais e à inclusão de condenação por danos morais.

I. Do contrato de empreitada e sua natureza

A controvérsia gira em torno de contrato de empreitada para ampliação de imóvel residencial, com valor global de R$ 97.774,75 (noventa e sete mil, setecentos e setenta e quatro reais e setenta e cinco centavos), tendo sido comprovadamente pagos à época os montantes de R$ 25.000,00 e duas parcelas de R$ 16.010,44, além de outros valores de reforço contratual e serviços complementares, como atestado nos documentos acostados aos autos.

Dispõe o art. 610 do Código Civil:

"

Art. 610. O empreiteiro de uma obra pode contribuir para ela só com seu trabalho ou com ele e os materiais.

§ 1ºA obrigação de fornecer os materiais não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes.

§ 2ºO contrato para elaboração de um projeto não implica a obrigação de executá-lo, ou de fiscalizar-lhe a execução."

Conforme também pontuado pelo juízo de origem, tratava-se de
empreitada mista
, com fornecimento de mão de obra e materiais, conforme cláusulas expressas do contrato (id. 7154661), o que atrai a responsabilidade objetiva do empreiteiro até a entrega da obra, nos termos do art. 611 do Código Civil:

“Quando o empreiteiro fornece os materiais, correm por sua conta os riscos até o momento da entrega da obra, a contento de quem a encomendou, se este não estiver em mora de receber. Mas se estiver, por sua conta correrão os riscos.”

Frise-se, ficou demonstrado que o contrato previa a entrega de obra finalizada, de forma global, e não por medição. Nesse contexto, caberia ao empreiteiro entregar a obra no prazo avençado, independentemente de eventuais ajustes estruturais internos, que são inerentes à atividade de construção civil e previsíveis no curso normal da execução.

II. Do descumprimento contratual e abandono da obra

Consta nos autos que a obra teve início em 15/08/2011, com prazo de entrega de 110 dias corridos, com término previsto para janeiro/fevereiro de 2012, conforme contrato e depoimento pessoal da autora. No entanto, o próprio requerido, em audiência (id. 7155694), admitiu que estimava a conclusão apenas para janeiro de 2013, sem demonstrar justificativa idônea para a ampliação unilateral do prazo.

Embora tenha alegado que a autora impôs obstáculos à conclusão da obra e que houve necessidade de reforço na laje preexistente, não comprovou ter solicitado suspensão contratual ou aditivo contratual nos moldes do art. 625, II do Código Civil, o qual dispõe:

“Poderá o empreiteiro suspender a obra: II - quando, no decorrer dos serviços, se manifestarem dificuldades imprevisíveis de execução (...).”

Ademais, não restou provado nos autos que tenha o requerido adotado as medidas adequadas para formalizar eventuais modificações contratuais, o que atrai sua responsabilidade pelo inadimplemento.

III - Da apelação de Adalberto da Cruz Lima

O réu/apelante sustenta, em síntese, que a obra não foi concluída por causas alheias à sua vontade, tais como problemas estruturais não previstos no contrato, como laje desnivelada e instalações elétricas expostas.

Entretanto, tais alegações foram devidamente enfrentadas na sentença, que as afastou com acerto, ao constatar que:

·

o contrato era global, e não por medição, cabendo ao empreiteiro a entrega do objeto final;

·

o próprio orçamento inicial do réu contemplava camada niveladora da laje (documento de fl. 17), demonstrando previsibilidade do serviço;

·

o réu, como já dito, não se valeu do direito legal de suspender a obra por dificuldades imprevisíveis, como permite o art. 625, II do CC, o que revela concordância tácita com as condições da execução;

·

houve retardamento injustificável da entrega, com confissão de prorrogação unilateral de prazos por parte do réu, revelando descompromisso com o prazo contratual de 110 dias úteis.

Dessa forma, não merece acolhida o recurso do réu, pois restou caracterizada a quebra contratual de sua parte e o consequente dever de indenizar os prejuízos comprovadamente sofridos pela autora, nos moldes do art. 389 do Código Civil:

“Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado.”

A sentença reconheceu, com base na documentação probatória robusta (fls. 28/30, 38/71, 91/96), o desembolso de R$ 47.802,00 a título de contratação de novo profissional para conclusão da obra e R$ 11.000,00 pagos ao mestre de obras indicado pelo próprio requerido, valores esses devidamente comprovados mediante contratos e recibos, com corroboração em depoimento testemunhal e pessoal.

Assim, estão presentes os elementos da responsabilidade civil contratual:

·

Conduta omissiva (abandono da obra);

·

Nexo causal (inexecução do contrato);

·

Dano (prejuízo financeiro pela necessidade de refazimento e contratação de novo empreiteiro).

Nos termos do art. 402 do Código Civil:

“Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.”

Logo,
não merece reparo a condenação imposta na sentença em R$ 58.820,00
, atualizável pelo INPC e com juros moratórios desde a citação.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ . PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA ALÉM DOS 180 DIAS. IMPOSSIBILIDADE. FORTUITO INTERNO. INVERSÃO MULTA CONTRATUAL . TEMA N. 971/STJ. CLÁUSULA CONTRATUAL. SÚMULA N . 5/STJ. DANO MORAL. REEXAME. SÚMULA N . 7/STJ. DISSÍDIO PREJUDICADO. 1. Imperativa é a incidência da Súmula n . 7/STJ, porquanto rever as conclusões da Corte de origem acerca da existência dos fatores ensejadores do caso fortuito e da força maior demandaria necessária incursão na seara fático-probatória. 2. Conforme já assentado pela Corte de origem, não houve caso fortuito ou força maior aptos a autorizar, nos termos da Lei n. 4 .591/64, a prorrogação da entrega do bem além do prazo de tolerância de 180 dias, a despeito da cláusula contratual. Ao contrário, o Tribunal de Justiça esclareceu que as "justificativas apresentadas pela ré para o atraso da obra constituem questões afetas ao risco do empreendimento, que configuram fortuito interno, incapaz de eximi-la de sua responsabilidade".2.1 . Descumprido o prazo para a entrega do imóvel, o prejuízo do comprador é presumido. Precedentes. 3. No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor . As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial. Tema 971/STJ.3.1 Rever a existência da cláusula contratual encontra óbice na Súmula n . 5/STJ. 4. Alterar o entendimento alcançado pelo aresto impugnado quanto à afronta a direitos da personalidade e à ocorrência de danos morais indenizáveis exige necessariamente a reavaliação de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ . 5. A jurisprudência desta Corte Superior é tranquila no sentido de que a incidência da Súmula n. 7/STJ é óbice para a análise do dissídio jurisprudencial, o que impede o conhecimento do recurso pela alínea 'c' do permissivo constitucional.Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 2072593 RJ 2023/0156336-8, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 30/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/11/2023)

CONTRATO DE EMPREITADA – Ação de rescisão contratual c/c restituição de valores e reparação de danos materiais e morais – Celebração de contrato de empreitada entre as partes para construção de moradia residencial – Responsabilidade do empreiteiro pelo material e pela mão de obra – Pagamento pelo autor das parcelas do valor acordado – Imóvel que não foi entregue na data combinada, mesmo depois de cinco meses – Alegação do réu de que o atraso se deu por questões alheias à sua responsabilidade – Descabimento – Circunstâncias todas que já eram previstas ou passíveis de previsão quanto da celebração do ajuste – Atraso imputável ao réu, cabendo a rescisão e as consequências daí decorrentes – Multa contratual de 1% por mês de atraso sobre o valor do contrato – Previsão contratual – Ausência de prova do valor que teria sido pago a novo empreiteiro para terminar a obra – Juntada de contrato apócrifo, sem nenhuma outra prova do valor – Gastos com material extra – Contrato de compra e venda de vidros e alumínio que também não foi assinado – Existência de nota fiscal de R$ 526,17, que é o único documento mencionado na sentença, nesse tópico, cujo valor pode ser aceito – Alteração do valor da condenação – Autor que havia incluído na lide empresa que não tinha nenhuma relação com ele e foi, portanto, excluída por ilegitimidade – Honorários sucumbenciais que devem ser fixados sobre o valor da causa – Exegese do disposto no art. 85, § 2º, do CPC – Sentença alterada também nesse ponto – Recurso do corréu Cristiano parcialmente provido e recurso dos advogados da Momentum provido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1000805-81.2021 .8.26.0136 Cerqueira César, Relator.: Caio Marcelo Mendes de Oliveira, Data de Julgamento: 16/04/2024, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE EMPREITADA. INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO PELO EMPREITEIRO . PARCIAL PROCEDÊNCIA DA DEMANDA PRINCIPAL E IMPROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO. RECURSO DA PARTE RÉ/RECONVINTE. [1] ADMISSIBILIDADE PARCIAL. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL E IMPRESTABILIDADE DOS ÁUDIOS DOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS . TESES NÃO SUSCITADAS NA ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO, NO PONTO. [2] MÉRITO . ABANDONO DA OBRA. INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO EMPREITEIRO PELAS PERDAS E DANOS [CC, ARTS. 624 E 625] . FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO E/OU EXTINTIVO DO DIREITO VINDICADO [CPC, ART. 373, II]. AUSÊNCIA DE PROVAS. ÔNUS DA PARTE APELANTE NÃO CUMPRIDO . [3] INADIMPLMENTO CONTRATUAL. ATRASO NA OBRA CONFIGURADO. ALEGAÇÃO DE INTEMPÉRIES CLIMÁTICAS. CIRCUNSTÂNCIA PREVISÍVEL . SÚMULA 28 DESTE TRIBUNAL. DESPROPORCIONALIDADE DA CONDENAÇÃO. SUSCITADO DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL E NECESSIDADE DE JULGAMENTO POR EQUIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL . IMPOSSIBILIDADE [CPC, ART. 140, PARÁGRAFO ÚNICO]. TESES RECHAÇADAS. [4] INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS [LUCROS CESSANTES] . OBRIGAÇÃO DE REPARAR PERDAS E DANOS [CC, 404]. ATRASO NA OBRA QUE ENSEJA PREJUÍZO IN RE IPSA [PRESUMIDO]. ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 966 DO STJ. APLICAÇÃO ANALÓGICA . PRECEDENTES. [5] INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ABALO ANÍMICO IDENTIFICADO. HIPÓTESE DOS AUTOS A JUSTIFICAR A HIPÓTESE EXCEPCIONAL PREVISTA NA SÚMULA 29 DESTE TRIBUNAL. [6] RECONVENÇÃO. PLEITO DE CONDENAÇÃO DA APELADA AO PAGAMENTO DAS PARCELAS CONTRATUAIS INADIMPLIDAS. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA E POSTERIOR ABANDONO INJUSTIFICADO. INADIMPLÊNCIA DA PARTE APELANTE. CONDENAÇÃO INDEVIDA. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO [CC, ART. 476]. EDIFICAÇÕES EXTRACONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE PROVA SOBRE A EXISTÊNCIA E TAMBÉM AUTORIZAÇÃO DA CONTRANTE. INEXISTÊNCIA INCLUSIVE DE CONTRATO ESCRITO A RESPEITO DISSO. OBRIGATORIEDADE [CC, ART. 619] . [7] RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Apelação n. 0301103-84.2015 .8.24.0135, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Alex Heleno Santore, Oitava Câmara de Direito Civil, j . 05-11-2024).

(TJ-SC - Apelação: 03011038420158240135, Relator.: Alex Heleno Santore, Data de Julgamento: 05/11/2024, Oitava Câmara de Direito Civil)

IV. Da apelação de Maria Emília Ferreira da Silva

A apelada, em recurso adesivo, requer a condenação por danos

morais, sustentando que o descaso na execução contratual e a interrupção da obra lhe causaram abalo psicológico, constrangimento e prejuízos imateriais consideráveis.

No entanto,
não assiste razão à autora
.

Com efeito, apesar do evidente transtorno decorrente da paralisação e dos prejuízos materiais incorridos, os elementos dos autos não são suficientes para caracterizar ofensa a direito da personalidade. Inexiste prova de violação à honra, à intimidade ou imagem da autora, tampouco da ocorrência de sofrimento psíquico intenso ou humilhação que extrapole os dissabores próprios de uma má prestação de serviço.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que:

“
Nos termos da jurisprudência do STJ, o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano indenizável, devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o dano moral. Precedentes.”

(STJ - AgInt no REsp: 1932682 RJ 2021/0109604-9, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 21/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2022)

Assim, correta a sentença ao indeferir o pedido de danos morais, em consonância com o princípio da reparação integral, sem desbordar para a indevida função punitivo-pedagógica do instituto indenizatório.

3. Dispositivo

Ante o exposto
, voto no sentido de:

·

Conhecer
do recurso principal e do recurso adesivo;

·

Negar provimento
a ambos, mantendo-se integralmente a sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Alex Pinheiro Centeno
Relator

Belém, 06/10/2025